Tribunal: TJES
Processo: 5001692-77.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001692-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SANI AVANZA & PESSOA ADVOGADOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA JÁ EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO OU ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de pessoa jurídica, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, sob o fundamento de ausência de capacidade processual da executada. Constatou-se que a pessoa jurídica havia sido formalmente extinta por liquidação voluntária em 24/01/2019, antes do ajuizamento da ação (24/06/2020). O Município sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios, cujos nomes constavam da Certidão de Dívida Ativa (CDA), invocando responsabilidade tributária solidária e precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível manter execução fiscal ajuizada exclusivamente contra pessoa jurídica já extinta no momento da propositura da ação; e (ii) estabelecer se é admissível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios quando a ação foi proposta contra pessoa jurídica inexistente, ainda que seus nomes constem da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo judicial exige a presença de parte dotada de capacidade processual, inexistente quando a execução fiscal é ajuizada contra pessoa jurídica que já se encontrava formalmente extinta antes da propositura da ação.

A petição inicial da execução fiscal define o sujeito passivo da demanda, de modo que a opção do exequente por ajuizar a ação exclusivamente contra a pessoa jurídica, já extinta, configura erro na indicação do polo passivo.

A circunstância de os nomes dos sócios constarem da Certidão de Dívida Ativa possui relevância sob a ótica da responsabilidade tributária, mas não tem o condão de suprir a ausência de capacidade processual da pessoa jurídica indicada como única executada na petição inicial.

A Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal mediante substituição da CDA, admitindo apenas a correção de erros materiais ou formais, não sendo possível alterar o réu originário da demanda.

O redirecionamento da execução fiscal pressupõe a existência válida da relação processual com a pessoa jurídica no momento do ajuizamento, sendo cabível apenas diante de fatos supervenientes ocorridos no curso do processo, como a dissolução irregular posteriormente verificada.

A propositura da execução contra pessoa jurídica inexistente impede a formação válida da relação jurídico-processual, tornando inviável o redirecionamento da cobrança aos sócios e impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Cabia ao ente público verificar previamente a situação cadastral da empresa executada e, constatada a sua extinção, ajuizar a execução diretamente contra os sócios responsáveis ou formar litisconsórcio passivo desde a petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal ajuizada exclusivamente contra pessoa jurídica já extinta antes da propositura da ação carece de capacidade processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

A presença do nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa não autoriza o redirecionamento da execução fiscal quando a ação foi proposta contra pessoa jurídica inexistente.

A Súmula 392 do STJ impede a alteração do sujeito passivo da execução fiscal para suprir erro na indicação do réu originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 485, IV e VI, 771, parágrafo único, e 779, II; CTN, art. 134, II; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A, § 2º; LC nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392; STJ, Tema Repetitivo nº 630; STJ, Tema nº 103; TJSP, AI nº 2272747-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. Botto Muscari, 18ª Câmara de Direito Público, j. 10.10.2024; TJSP, Apelação nº 1508258-35.2018.8.26.0602, Rel. Des. Botto Muscari, 18ª Câmara de Direito Público, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001692-77.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: SANI AVANZA & PESSOA ADVOGADOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 18599560, por meio da qual o MM Juiz
a quo
, nos autos da presente Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em desfavor de Sani Avanza & Pessoa Advogados, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A sentença fundamentou-se na constatação de que a empresa executada encontrava-se extinta por encerramento de liquidação voluntária desde 24/01/2019, data anterior ao ajuizamento da ação (24/06/2020), evidenciando a ausência de capacidade processual da parte executada.

Em suas razões recursais (ID 18599561) o Município pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que os nomes dos sócios já constavam na Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que atrairia a responsabilidade solidária prevista no art. 134, inciso II, do CTN, no art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007 e no art. 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2016;
(ii)
que a extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, devendo ser aplicada a sucessão processual prevista nos arts. 110 e 779, inciso II, do CPC;
(iii)
que o encerramento da empresa com débitos tributários em aberto configura dissolução irregular, atraindo a aplicação do Tema Repetitivo 630 do STJ e responsabilidade ilimitada nos termos do Código Civil; e
(iv)
que, figurando os sócios na CDA, cabe a eles o ônus da prova de que não agiram com excesso de poder ou infração à lei, nos termos do Tema 103 do STJ, requerendo, ao final, o redirecionamento da execução fiscal para os ex-sócios.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise dos recursos, em conjunto.

Pois bem. A controvérsia dos autos gira em torno da viabilidade jurídica de se manter e redirecionar uma execução fiscal que foi ajuizada exclusivamente contra uma pessoa jurídica que, no momento da propositura da ação, já se encontrava formal e regularmente extinta por liquidação voluntária, possuindo, contudo, os nomes de seus sócios inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Compulsando detidamente o caderno processual e analisando a dinâmica dos fatos à luz do ordenamento processual vigente, verifico que a r. sentença não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida.

Para que um processo exista e se desenvolva de forma válida e regular, ele precisa, inexoravelmente, de uma parte dotada de capacidade processual. No caso vertente, resta incontroverso que, no exato momento em que a ação de execução fiscal foi ajuizada (24/06/2020), a pessoa jurídica demandada já estava extinta, com a devida baixa em seu CNPJ formalizada desde 24/01/2019. Falece-lhe, portanto, a aptidão básica para figurar em juízo.

O Município Apelante alega que os nomes dos sócios constavam expressamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que aparelha a execução, o que possibilitaria que a execução prosseguisse em relação a estes.

Inegavelmente, este é um detalhe fático importante sob a ótica da responsabilidade tributária, mas que, sob o prisma estritamente processual, não possui o condão de salvar a ação.

Cumpre rememorar que quem define rigorosamente quem são os réus da demanda é a petição inicial da execução fiscal. Se o Município optou por endereçar a ação apenas e exclusivamente à empresa — que já se encontrava extinta —, ele errou fatalmente o alvo de sua pretensão executória.

Nesta toada, incide, como óbice intransponível à pretensão fazendária, a inteligência da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, a qual proíbe a modificação do sujeito passivo da execução fiscal
.

O referido comando sumular permite à Fazenda Pública substituir a CDA unicamente para corrigir erros materiais ou formais, mas jamais admite que tal substituição seja utilizada para alterar o réu originário da demanda, sanando a escolha equivocada do polo passivo.

O Município tenta argumentar, ademais, que o processo deveria prosseguir contra os sócios mediante sucessão ou redirecionamento. No entanto, tal raciocínio subverte a lógica do instituto processual. O redirecionamento da execução fiscal só é admitido quando a empresa executada efetivamente existe no início da ação e, no curso do trâmite processual, ocorre algum fato superveniente que autorize o Fisco a cobrar o crédito do sócio, a exemplo da dissolução irregular verificada
a posteriori.

Como, no caso em análise, a empresa já havia “falecido” antes mesmo de o processo começar, não há relação jurídico-processual válida que comporte um “redirecionamento”. O processo ajuizado em face de pessoa inexistente é considerado nulo ou inexistente desde o seu nascedouro.

Desta forma, o ente público falhou em seu dever de diligência prévia. O Município deveria ter verificado a situação cadastral da empresa nos órgãos competentes antes de protocolar a ação judicial.

Sabendo, ou devendo saber, da extinção da pessoa jurídica, e considerando que os nomes dos sócios já constavam regularmente na CDA, caberia ao Município ter ajuizado a execução fiscal diretamente contra os sócios responsáveis, ou, alternativamente, ter formado um litisconsórcio passivo desde a exordial. Como não o fez, ao escolher processar unicamente uma entidade desprovida de existência legal, cometeu um erro processual insanável que conduz inescapavelmente à extinção do feito sem julgamento do mérito.

Assim, restando comprovado o ajuizamento da demanda contra parte carecedora de capacidade processual e sendo inviável a substituição do polo passivo nos termos da Súmula nº 392 do STJ, correta a decisão de primeiro grau.

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. PROPOSITURA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE EXTINTA MAIS CEDO
. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO EM 2ª INSTÂNCIA, APÓS FRANQUEAR-SE MANIFESTAÇÃO DO MUNICÍPIO SOBRE O TEMA.
DESCABIMENTO DE MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO
. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DO EXEQUENTE IMPROVIDO, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. (TJSP - Agravo de Instrumento: 22727479020248260000 Porto Ferreira, Relator.: Botto Muscari, Data de Julgamento: 10/10/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2024)

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA.
PROPOSITURA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE EXTINTA MAIS CEDO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA . DESCABIMENTO DE MODIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO
. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA. (TJSP - Apelação Cível: 1508258-35.2018.8.26.0602 Sorocaba, Relator.: Botto Muscari, Data de Julgamento: 17/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2024)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.